Tribunal: TJES
Processo: 0001347-70.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001347-70.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RONAN OLIVEIRA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO 33, C/C O ARTIGO 40, INCISO VI, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06, E DO ARTIGO 307, DO CÓDIGO PENAL
– RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA – VIOLAÇÃO
DE DOMICÍLIO
–
REJEITADA –
MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – INCABÍVEL – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES – ESPECIAL RELEVÂNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO – ARTIGO 28, DA LEI Nº 11.343/06 – DESCABIMENTO –

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA O ADVOGADO DATIVO –
INDEVIDO – JÁ HOUVE O
ARBITRAMENTO – RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

Preliminar
de nulidade da prova – violação
de domicílio
: 1. Conforme o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para a entrada da autoridade policial em domicílio sem autorização judicial, é imperiosa a prévia realização de diligências que certifiquem a ocorrência de prática delituosa dentro do local. 2. No vertente caso, vislumbra-se que a abordagem e a entrada na residência ocorreram em razão de fundada suspeita da ocorrência da prática do crime permanente de tráfico de drogas, devidamente pautada em elementos concretos e objetivos aptos a justificá-las, tornando lícita a conduta dos militares. 3. Preliminar rejeitada.
Mérito
: 1. Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações dos policiais militares, bem como pela apreensão de entorpecentes, evidenciam a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, inviabilizando a procedência do pleito absolutório. 2. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes, possuem relevante valor probatório quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos. 3. Conforme entendimento jurisprudencial, não há incongruência na hipótese de um indivíduo ser, ao mesmo tempo, usuário de entorpecentes e traficante. Dessa forma, como a materialidade e a autoria do crime de tráfico restou devidamente comprovada, inviável acolher o pleito de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/06. 4. Indevida a fixação de honorários advocatícios pela atuação do advogado dativo nesta seara recursal, tendo em vista que já houve o arbitramento por parte do magistrado nomeante. 5. Recurso conhecido e desparcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada, e no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Te
nho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
RONAN OLIVEIRA DOS SANTOS
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim (fls. 28/30-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 4826309).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual às fls. 02/02-verso
dos autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id 4826309
)
, narra, em resumo, o seguinte:

[...], no dia 22 de abril de 2022, por volta das 18h47min, na Rua Olivia das Dores Rodrigues, bairro Bela Vista, nesta cidade, o Denunciado foi flagrado tendo em depósito as drogas conhecidas como “cocaína” e “crack”, com o objetivo de comercializá-las, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme o Auto de Apreensão de fl. 62 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 63, sendo que tal prática delituosa envolveu adolescentes. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado atribuiu a si falsa identidade para obter vantagem, identificando-se perante os agentes da lei e a Autoridade Policial como Ruan Oliveira dos Santos, visto que estava foragido do sistema prisional.

Depreende-se do procedimento em anexo que, no dia dos fatos, durante patrulhamento tático pelo bairro Bela Vista, nesta cidade, mais precisamente na Rua Olivia Dores Rodrigues, policiais militares avistaram dois indivíduos, sendo que um deles trajava camisa de time de cores vermelha e azul e o outro trajava camisa de time de cor vermelha. Ocorre que, ao perceberem a aproximação dos agentes da lei, o indivíduo que estava de camisa vermelha e azul dispensou pequenos objetos ao chão, ao passo que o segundo adentrou no interior de um imóvel.

Realizada a abordagem do indivíduo que havia dispensado os objetos, os policiais identificaram o adolescente P. H. R. de O., sendo encontrado no interior de uma sacola que este trazia consigo, presa à sua cintura, 14 (quatorze) pinos de substância entorpecente conhecida como “cocaína”. Ao recolherem os objetos dispensados anteriormente pelo adolescente, os agentes verificaram se tratar de outros 03 (três) pinos da mesma substância.

Ao se aproximarem da residência na qual o segundo indivíduo adentrou, os policiais visualizaram o momento em que foi dispensado, do interior da residência, um pote de cor branca. Recolhido o objeto e verificado o seu interior, foram apreendidas 44 (quarenta e quatro) pedras da droga conhecida como “crack”. Não bastasse, no interior do cômodo de onde o pote foi arremessado, os policiais visualizaram indivíduos, identificados posteriormente como

sendo o adolescente M. M. S, sendo encontrado em sua posse um triturador, objeto comumente chamado de “dichavador de maconha”, bem como o denunciado RONAN OLIVEIRA DOS SANTOS, sendo encontrada em sua cintura a quantia de R$ 144,50 (cento e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos) em espécie e em notas trocadas. Ao ser indagado pelos agentes da lei e quando de seu interrogatório em sede policial, o denunciado apresentou o nome de Ruan Oliveira dos Santos, visto que estava foragido do sistema prisional.

Assim procedendo, está o Denunciado incurso nas iras dos crimes previstos no art.
33,
c/
c 40, VI, da Lei n
º
11.343/06 e art. 307, do Código Penal, na forma do art. 69, do Código Penal.
[...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
da
1ª Vara Criminal de
Cachoeiro de Itapemirim

julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
RONAN OLIVEIRA DOS SANTOS

nas sanções do artigo 33,
c/c o artigo 40, inciso VI
, ambos da Lei nº 11.343/06,
e do artigo 307, do Código Penal,
à
s
pena
s
de 0
8
(
oito
) anos,
06 (seis) meses e 02 (dois) dias de reclusão, 04 (quatro) meses de
de
tenção e 816
(
oitocentos e dezesseis
) dias-multa,
em regime inicial
fechado
.

Em suas razões recursais, a defesa requer, preliminarmente, a nulidade da condenação, em razão de suposta violação de domicílio. No mérito, pleiteia a absolvição do apelante, ao fundamento de insuficiência probatória para a condenação no crime de tráfico de drogas. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o delito de uso de drogas, previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06. Por fim, pleiteia o arbitramento de honorários advocatícios pela sua atuação na fase recursal..

Pois bem.

PRELIMINAR
D
E

NULIDADE – VIOLAÇÃO
DE DOMICÍLIO

Antes de adentrar ao mérito da causa, é imperiosa a análise
d
a preliminar suscitada pela defesa do recorrente, de nulidade da prova produzida, eis que teria sido obtida com violação de domicílio.

Sobre o tema, saliento que não se desconhece o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que para que os policiais militares entrem em domicílio desprovidos de mandado judicial não basta a mera desconfiança de que no local esteja ocorrendo algum crime, sendo imprescindível, portanto, a prévia realização de diligências que certifiquem a prática delituosa dentro da residência, a fim de justificar a busca domiciliar sem autorização judicial.

A propósito, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE. FUNDADAS SUSPEITAS. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, apreciando o tema 280 da repercussão geral, fixou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados". 2. No caso, segundo registrado nas decisões anteriores, após denúncia de que no endereço indicado estaria ocorrendo o comércio de drogas, os agentes fizeram uma diligência e perceberam movimentação suspeita de que estaria ocorrendo crime no interior da residência, suspeitas que se conformaram - encontraram droga com o recorrente, uma pessoa bastante conhecida pelo tráfico de drogas. Assim, percebe-se que a abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão de ocorrência de crime permanente no local, justificando a incursão para a realização da prisão em flagrante. Ausência de constrangimento ilegal. Precedentes do STJ. [...]. (STJ; AgRg-RHC 163.983; Proc. 2022/0118874-4; PI; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 10/05/2022; DJE 12/05/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA O INGRESSO DOMICILIAR. ILICITUDE DAS PROVAS AFASTADA. 1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se em situação de flagrante delito, situação que se faz presente. [...]. 3. As investigações prévias e a indicação precisa do local das drogas evidenciaram a existência de fundadas suspeitas, não se verificando ilegalidade manifesta quanto à entrada em domicílio desprovida de mandado judicial. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 693.536; Proc. 2021/0295219-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 26/04/2022; DJE 29/04/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, em decisão de repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. [...]. (STJ; AgRg-HC 711.612; Proc. 2021/0393736-8; SC; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 19/04/2022; DJE 25/04/2022)

Dito isso,
in casu
, restou consignado através dos depoimentos prestados pelos policiais militares Adriano Rovetta e Luiz Pabulo Fim Tiengo, que se encontravam em patrulhamento no bairro Bela Vista, quando avistaram uns indivíduos, que ao perceberem a viatura, mudaram de direção, além de terem dispensado pequenos objetos no chão, tendo um deles adentrado em uma residência existente no local.

Ao diligenciarem no local, visualizaram que os objetos dispensados eram 03 (três) pinos de cocaína.

Salientaram

,ainda, que em razão disto, procederam revista no adolescente que teria dispensado as substâncias entorpecentes, vindo a encontrar mais 14 (catorze) pinos em uma sacola na sua cintura, bem como, após visualizarem um objeto sendo dispensado pela janela da residência onde o outro indivíduo tinha acabado de entrar, sendo no interior do mesmo haviam 44 (quarenta e quatro) pedras de crack, e com a autorização de Kelly Silva Muniz, mãe de um dos adolescentes apreendidos, realizaram buscas no seu interior do imóvel.

Dessa forma, vislumbra-se que a entrada em domicílio por parte dos policiais se deu não somente em razão de meras suspeitas, mas em decorrência de fundadas razões de que naquele local estava ocorrendo flagrante prática do crime permanente de tráfico de drogas, tornando lícita a conduta dos militares. Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES APTAS A AUTORIZAR A ENTRADA. DESCONSTITUIÇÃO DA DINÂMICA DO FALGRANTE. ANÁLISE FÁTICO PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal - CF assegura a inviolabilidade do domicílio. No entanto, consoante disposição expressa do dispositivo constitucional, tal garantia não é absoluta, admitindo relativização em caso de flagrante delito. 2. No caso em exame, tem-se que a ação policial iniciou-se antes mesmo da entrada na residência, restando demonstrado que em cumprimento a mandado de busca e apreensão na casa do corréu, os agentes de segurança obtiveram informação do próprio acusado, que as drogas estariam escondidas na casa da paciente, o que justificou o prosseguimento das diligências, com a entrada no domicílio, a qual, inclusive teria sido autorizada por outro morador do local.
A constatação da existência de indícios prévios da prática da traficância, como verificado na hipótese, autoriza a atuação policial, não havendo falar em nulidade das provas produzidas por ausência de mandado judicial na entrada da residência da agravante
. [...]. (STJ; AgRg-HC 797.528; Proc. 2023/0013053-7; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 26/04/2023)

Dessa forma, vislumbra-se que a abordagem e a entrada na residência ocorreram em razão de fundada suspeita da ocorrência
da
prática do crime permanente de tráfico de drogas, devidamente pautada em elementos concretos e objetivos aptos a justificá-las, tornando lícita a conduta dos militares.

Assim sendo, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise da preliminar suscitada, passo à análise do mérito do recurso interposto.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim,
traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que
, de algum modo,
participa da produção, fornecimento,
depósito,
disseminação e circulação de drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos 18 (dezoito) núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restou
inconteste
, por meio do Boletim Unificado de fls. 53/57, do Auto de Apreensão de fls. 62/62-verso, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 6
,
todos d
os autos em apenso
(
conteúdo digitalizado no id
4826309
)
, e do Laudo de Exame Químico de fls. 08/09 dos autos físicos
(
conteúdo digitalizado no id
4826309
),
bem como por meio de prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

Inicialmente, destaco que
RONAN OLIVEIRA DOS SANTOS
,
nas duas oportunidades que fora ouvido na fase inquisitorial (fls. 08/08-verso e 43
dos autos
em apenso
–
conteúdo digitalizado no id
4826309
)
, negou qualquer envolvimento com as drogas apreendidas,
in verbis
:

[...]; QUE: INFORMA QUE NA DATA DE HOJE ESTAVA LEVANDO SUA SOBRINHA PARA A CASA DA MÃE; QUE A MÃE DE SUA SOBRINHA SE CHAMA TEREZA, E SUA SOBRINHA SE CHAMA KIMBERLLY; QUE TEREZA RESIDE PRÓXIMO A CASA DE MAICON; QUE INFORMA QUE QUANDO ESTAVA CHEGANDO NA RESIDÊNCIA DE TEREZA, MAICON CHAMOU O DECLARANTE E PEDIU UM CIGARRO; QUE ASSIM QUE O DECLARANTE CHEGOU PRÓXIMO DA CASA DE MAICON, VIU A POLÍCIA MILITAR REALIZANDO BUSCAS PRÓXIMO A RESIDÊNCIA; QUE NESTE MOMENTO ENTROU PARA DENTRO DA RESIDÊNCIA, POIS FICOU COM MEDO DAQUELA SITUAÇÃO; QUE NA RESIDÊNCIA ESTAVAM RUAM, MAICON, CAROL E GUILHERME; QUE INFORMA QUE NÃO SABE DE QUEM ERAM AS DROGAS ENCONTRADAS; QUE INFORMA QUE A ÚNICA COISA ENCONTRADA EM SUA POSSE, FOI UMA QUANTIA DE APROXIMADAMENTE R$ 145,00 (CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS); QUE INFORMA QUE ESSE VALOR ERA PROVENIENTE DE SEU SALÁRIO; QUE INFORMA QUE TINHA ACABADO DE RECEBER; QUE INFORMA QUE TRABALHA NA ITALACT, E RECEBE QUINZENALMENTE; QUE INFORMA QUE TUDO FOI UM GRANDE MAL ENTENDIDO; QUE INFORMA QUE NÃO VENDE DROGAS, MAS APENAS FAZ USO DE CRACK E CIGARRO; QUE INFORMA QUE NUNCA FOI PRESO OU PROCESSADO; QUE INFORMA NÃO VIU NINGUÉM JOGANDO UM POTE BRANCO CONTENDO DROGAS PELA JANELA; [...]. (fls. 08/08-verso)

[...] QUE: confessa ter fornecido nome falso aos policiais militares quando de sua abordagem sob registro no BU 47599838, tendo na ocasião declarado chamar-se RUAN OLIVEIRA DOS SANTOS; Que na realidade se chama RONAN OLIVEIRA DOS SANTOS e Ruan trata-se de seu irmão mais novo; Que forneceu falsa identificação a fim de ocultar sua verdadeira identidade haja vista estar foragido do Sistema Penitenciário e o irmão sequer possui ficha criminal, nunca tendo sido preso; Que foi liberado sob o benefício de “Saidinha” na data de 23/03/2022 pelo prazo de 07 dias; Que entretanto ao final do prazo concedido não retornou a Penitenciária Semi Aberta de Vila Velha – PSVV IV, onde deveria se reapresentar na data de 30/03/2022 e não o fez; Que quanto às demais informações prestadas no bojo da apuração dos fatos narrados no referido BU, declara serem todas verdadeiras; Que reafirma que não tinha ciência da existência de ilícitos no local, uma vez que acabara de chegar ao local com a sobrinha de três anos e trazia consigo apenas a quantia de R$ 145,00 oriunda de um trabalho realizado pelo depoente; Que já foi preso pelo crime de roubo. [...]. (fl. 43)

Ao ser ouvido em juízo (mídia acostada na fl. 31
dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id
4826309
)
, o réu ratificou suas declarações.

Todavia, constato que a versão apresentada pelo acusado é pouco crível, porquanto desassociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos. Isso porque, ao analisar os depoimentos prestados pelos policiais militares, é possível constatar que os fatos ocorreram em conformidade com o narrado na exordial acusatória.

Durante a fase inquisitorial, os policiais militares Adriano Rovetta e Luiz Pabulo Fim Tiengo assim descreveram as diligências que culminaram na apreensão das substâncias entorpecentes na ocasião:

[...] QUE: Durante patrulhamento da Força Tática K9 e Força Tática Rp's 4284, 4286 e 4727 (Cb Castelo Branco, Sd Eliotério, Sd Gabriel, Sd Santana, Cb Eder, Cb Gomes, Sd Camila, Sd Degobi, Cb Adriano e Sd Pabulo) no bairro Bela Vista, na Rua Olivia das Dores Rodrigues, próximo ao ponto final de ônibus, avistou um cidadão, usando camisa de time vermelha e azul e um outro nacional com camisa de time de futebol na cor vermelha; QUE ao perceber a aproximação da viatura policial, mudaram repentinamente de direção, sendo possível visualizar o cidadão que estava de camisa vermelha e azul dispensando pequenos objetos ao chão; QUE o outro cidadão de camisa vermelha entrou dentro de uma casa; QUE a Testemunha Abordou o cidadão que estava de camisa vermelha e azul, sendo identificado como PEDRO HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA, 16 anos e durante busca pessoal foi localizado em sua cintura uma sacola contendo 14 (quatorze) pinos de substância análoga a cocaína; QUE prontamente recolheu os pequenos objetos dispensados por PEDRO HENRIQUE e verificou se tratar de 03 (três) pinos de substancia análoga a cocaína; QUE ao chegar na residencia, uma casa pequena de apenas três cômodos, foi possível visualizar sendo jogado pela janela, um pote na cor branca e ao verificar, foi constatado ter 44 (quarenta e quatro) pedras de substância análoga a crack no pote e no quarto, onde foi arremessado o pote com droga, foram abordados três pessoas, sendo o nacional de camisa vermelha que foi identificado como MAICON MUNIZ SILVA, 16 anos e com ele foi encontrado 01 (um) triturador, conhecido popularmente com dixavador, com substancia análoga a maconha, QUE o outro individuo foi identificado como sendo RUAN OLIVEIRA DOS SANTOS, 18 ANOS e durante busca pessoal foi localizado em sua cintura a quantia de R$144,50 (cento e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos) em espécie e em notas trocadas; QUE também foi abordado outro individuo, sendo identificado como sendo GUILHERME RODRIGUES FARIAS, 15 anos, sendo que durante busca pessoal nada de ilícito foi encontrado; QUE Durante a abordagem, a senhora KELLY SILVA MUNIZ, 37 anos apresentou-se a guarnição como mãe de MAICON e relatou que não estava em casa e que não era de conhecimento dela que RUAN e GUILHERME estavam em sua residencia; QUE Com o acompanhamento de KELLY realizamos busca na residencia, sendo encontrado entre as roupas de MAICON a quantia de R$245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais) em espécie e em notas trocadas, no banheiro, escondido próximo a lixeira, estava um celular, tendo a imagem da tela de fundo com uma foto de MAICON e a quantia de R$84,00 (oitenta e quatro reais) em espécie e em notas trocadas; QUE Após as buscas, realizamos o emprego do semovente cão MESSI, que logrou exito em localizar, próximo a uma cerca de madeira, a quantia de 21 (vinte e um) pinos de substancia análoga a cocaína; QUE Ao serem questionados sobre os fatos, PEDRO HENRIQUE relatou de espontânea vontade que estava vendendo drogas no local, porém disse não ter relação com os demais abordados; QUE MAICON, RUAN e GUILHERME preferiram ficar em silêncio não informando quem arremessou o pote branco com droga pela janela do quarto; QUE a Testemunha relata também, que os pinos de cocaína localizadas pelo cão se assemelham em tamanho, cor e embalagem com os que estavam com PEDRO HENRIQUE, que o entorpecente localizado pelo cão estava cerca de 5 metros de distancia da abordagem a PEDRO HENRIQUE e que não havia mais nenhuma pessoa no quarto onde estavam MAICON, RUAN e GUILHERME; QUE Diante dos fatos, RUAN, PEDRO HENRIQUE, GUILhERME e MAICON foram transportados com o uso de algemas para resguardar a integridade física dos envolvidos na ocorrência, sob fundado receio de fuga, onde RUAN conduzido no compartimento de transporte e os menores no banco traseiro da viatura policial, sendo apresentados sem lesões corporais e sinais de maus tratos na 07ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, juntamente com os materiais arrecadados para as providencias cabíveis. [...]. (Adriano Rovetta – fls. 02/03 dos autos em apenso
–
conteúdo digitalizado no id
4826309
)

[...]: que ciente do teor do BU: 47599838, e, novamente, reitera QUE: Durante patrulhamento da Força Tática K9 e Força Tática Rp's 4284, 4286 e 4727 (Cb Castelo Branco, Sd Eliotério, Sd Gabriel, Sd Santana, Cb Eder, Cb Comes, Sd Camila, Sd Degobi, Cb Adriano e Sd Pabulo) no bairro Bela Vista, na Rua Olivia das Dores Rodrigues, próximo ao ponto final de ônibus, avistou um cidadão, usando camisa de time vermelha e azul e um outro nacional com camisa de time de futebol na cor vermelha; QUE ao perceber a aproximação da viatura policial, mudaram repentinamente de direção, sendo possível visualizar o cidadão que estava de camisa vermelha e azul dispensando pequenos objetos ao chão; QUE o outro cidadão de camisa vermelha entrou dentro de uma casa; QUE a Testemunha Abordou o cidadão que estava de camisa vermelha e azul, sendo identificado como PEDRO HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA, 16 anos e durante busca pessoal foi localizado em sua cintura uma sacola contendo 14 (quatorze) pinos de substância análoga a cocaína; QUE prontamente recolheu os pequenos objetos dispensados por PEDRO HENRIQUE e verificou se tratar de 03 (três) pinos de substancia análoga a cocaína; QUE ao chegar na residencia, uma casa pequena de apenas três cômodos, foi possível visualizar sendo jogado pela janela, um pote na cor branca e ao verificar, foi constatado ter 44 (quarenta e quatro) pedras de substância análoga a crack no pote e no quarto, onde foi arremessado o pote com droga, foram abordados três pessoas, sendo o nacional de camisa vermelha que foi identificado como MAICON MUNIZ SILVA, 16 anos e com ele foi encontrado 01 (um) triturador, conhecido popularmente com dixavador, com substancia análoga a maconha, QUE o outro individuo foi identificado como sendo RUAN OLIVEIRA DOS SANTOS, 18 ANOS e durante busca pessoal foi localizado em sua cintura a quantia de R$144,50 (cento e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos) em espécie e em notas trocadas; QUE também foi abordado outro individuo, sendo identificado como sendo GUILHERME RODRIGUES FARIAS, 15 anos, sendo que durante busca pessoal nada de ilícito foi encontrado; QUE Durante a abordagem, a senhora KELLY SILVA MUNIZ, 37 anos apresentou-se a guarnição como mãe de MAICON e relatou que não estava em casa e que não era de conhecimento dela que RUAN e GUILHERME estavam em sua residencia; QUE Com o acompanhamento de KELLY realizamos busca na residencia, sendo encontrado entre as roupas de MAICON a quantia de R$245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais) em espécie e em notas trocadas, no banheiro, escondido próximo a lixeira, estava um celular, tendo a imagem da tela de fundo com uma foto de MAICON e a quantia de R$84,00 (oitenta e quatro reais) em espécie e em notas trocadas; QUE Após as buscas, realizamos o emprego do semovente cão MESSI, que logrou exito em localizar, próximo a uma cerca de madeira, a quantia de 21 (vinte e um) pinos de substancia análoga a cocaína; QUE Ao serem questionados sobre os fatos, PEDRO HENRIQUE relatou de espontânea vontade que estava vendendo drogas no local, porém disse não ter relação com os demais abordados; QUE MAICON, RUAN e GUILHERME preferiram ficar em silêncio não informando quem arremessou o pote branco com droga pela janela do quarto; QUE a Testemunha relata também, que os pinos de cocaína localizadas pelo cão se assemelham em tamanho, cor e embalagem com os que estavam com PEDRO HENRIQUE, que o entorpecente localizado pelo cão estava cerca de 5 metros de distancia da abordagem a PEDRO HENRIQUE e que não havia mais nenhuma pessoa no quarto onde estavam MAICON, RUAN e GUILHERME; QUE Diante dos fatos, RUAN, PEDRO HENRIQUE, GUILhERME e MAICON foram transportados com o uso de algemas para resguardar a integridade física dos envolvidos na ocorrência, sob fundado receio de fuga, onde RUAN conduzido no compartimento de transporte e os menores no banco traseiro da viatura policial, sendo apresentados sem lesões corporais e sinais de maus tratos na 07ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, juntamente com os materiais arrecadados para as providencias cabíveis. [...]. (
Luiz Pabulo Fim Tiengo
– fls. 04/04-verso dos autos em apenso
–
conteúdo digitalizado no id
4826309
)

Ouvidos em juízo (mídia acostada à fl. 31 dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id
4826309
)
, os referidos policiais militares reafirmaram o conteúdo das suas declarações.

Nesse contexto, cabe ressaltar,
em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento destes agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Des
s
e modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos des
se
s agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal deses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...]. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022)

[...]. 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019)

[...]. 4. Esta Corte Superior possui entendimento remansoso no sentido de que
o depoimento de policiais, os quais, de acordo com o acórdão ora combatido, visualizaram a prática do tráfico, constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo
, circunstância que reforça a legalidade da decisão recorrida. [...]. (STJ – AgRg no HC 483731 / SP – Ministro JORGE MUSSI – T5 – QUINTA TURMA – DJe 02/09/2019)

Dessa forma, mesmo que o apelante fosse um mero usuário, assim como alega, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício..

Nesse sentido, colaciono precedente deste Tribunal de Justiça:

2. Assim, configurada a conduta típica do art. 33 da Lei nº 11.343/06, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação para o delito de posse de drogas para o consumo próprio,
sendo imperioso ressaltar que de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180007863, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021). [...] (TJES; APCr 0003374-94.2017.8.08.0045; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/09/2021; DJES 24/09/2021)

Dito isso, entendo pela não descaracterização do crime imputado ao acusado, assim como requerido pela sua defesa, uma vez que assim como outrora exposto, é possível coexistir em um mesmo indivíduo a figura do usuário e do traficante de drogas.

Ademais, importante destacar que a testemunha Luciana Rodrigues Pereira, ao ser ouvida perante a autoridade policial, confirmou o envolvimento do seu filho, bem como de todos àqueles que estavam no local da apreensão das substâncias entorpecentes, com o comércio ilegal de drogas,
in verbis
:

[...] QUE: É MÃE DO MENOR GUILHERME RODRIGUES FARIAS; QUE INFORMA QUE TEM CONHECIMENTO QUE SEU FILHO GUILHERME É USUÁRIO DE DROGAS E QUE TAMBÉM VENDE SUBSTANCIA ENTORPECENTE; QUE INFORMA QUE APESAR DE NÃO TER SIDO ENCONTRADO NENHUM MATERIAL ILICITO COM GUILHERME NA DATA DE HOJE, A DECLARANTE ACREDITA QUE O MENOR ESTAVA NA LOCALIDADE PARA PROCEDER COM USO E VENDA DE DROGAS; QUE ESTA NÃO É A PRIMEIRA VEZ QUE O MENOR É APREENDIDO POR CONTA DE USO E VENDA DE ENTORPECENTES; QUE, SEGUNDO A DECLARANTE, SE DEPENDESSE DELA O MENOR GUILHERME PERMANECERIA APREENDIDO; QUE INFORMA QUE PELO QUE TEM CONHECIMENTO, OS DEMAIS INDIVÍDUOS QUE TAMBÉM FORAM APREENDIDOS NESTA DATA TAMBÉM TRABALHAM COMO TRAFICANTES E USUÁRIOS. [...]. (fl. 06
dos autos
em apenso
–
conteúdo digitalizado no id
4826309
)

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual, além do pleito absolutório, também o pedido de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, não merece prosperar.

Q
uanto
ao pedido de
fixação de honorários advocatícios quanto à atuação nesta esfera recursal d
o
advogad
o
dativ
o
, Dr.
Matheus de Rezende Vieira
– OAB/ES nº
33.179,

verifico o descabimento do mesmo, tendo em vista que ao nomeá-lo, o magistrado da 1ª Vara Criminal de
Cachoeiro de Itapemirim

já fixou a verba honorária devida, conforme se observa à
fl.
59
dos autos físicos –
conteúdo digitalizado no id 4826309
.

Diante dos argumentos exarados e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO MESMO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)